Tribunal: TJES
Processo: 5017894-90.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-06-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017894-90.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JISLAINY CARVALHO DE ARAUJO e outros
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 5017894-90.2024.8.08.0024

RECORRENTE/EMBARGANTE: JISLAINY CARVALHO DE ARAUJO e CRISTIANO DIAS MELLO

RECORRIDA/EMBARGADA: DECOLAR.COM LTDA

RELATORA: DRA. THAÍTA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de improcedência em ação sobre cancelamento de serviço (café da manhã) em pacote de viagem. A parte embargante alega omissão no julgado, que não teria enfrentado os argumentos sobre a responsabilidade solidária da intermediadora e a violação ao dever de informação.

II. Questão em discussão

A questão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à análise de teses jurídicas específicas levantadas pela parte recorrente, notadamente a responsabilidade da agência de viagens e a violação de normas do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

Inexistência de omissão, uma vez que o acórdão, ao manter a sentença de improcedência por falta de provas dos danos materiais e por considerar o fato um mero descumprimento contratual, analisou de forma suficiente a controvérsia. O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos, quando os fundamentos da decisão são claros e suficientes para embasá-la. A pretensão da embargante é a rediscussão do mérito, o que é vedado em sede de embargos de declaração, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 13.105/2015 (CPC), arts. 489, § 1º, IV, e 1.022; Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 7º, parágrafo único, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt na HDE nº 6251 EX 2021/0408016-3, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21.05.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JISLAINY CARVALHO DE ARAUJO
e
CRISTIANO DIAS MELLO
contra o acórdão que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência da ação movida em face de
DECOLAR.COM LTDA
.

A parte embargante alega que o acórdão foi omisso, pois não teria se manifestado sobre fundamentos jurídicos essenciais, especificamente a responsabilidade solidária da agência de viagens (art. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC) e a violação ao direito de informação. Prequestiona os referidos dispositivos para fins de acesso às instâncias superiores.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões - ID 19570155, defendendo a inexistência de vícios no julgado e o nítido caráter de rediscussão da matéria, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório. Passa-se à fundamentação e ao voto.

VOTO

Os Embargos de Declaração constituem instrumento processual com o escopo de aperfeiçoar o julgado, destinando-se, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Conforme a jurisprudência consolidada, notadamente a do Superior Tribunal de Justiça (STJ), esta via recursal não se presta à rediscussão do mérito da causa ou ao inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador, tampouco serve para compelir o julgador a se manifestar sobre argumentos que, embora suscitados, são incompatíveis com o resultado do julgamento.

Vejamos o entendimento do C. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA. NÃO CONHECIDO AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO. OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS. PRETENSÃO DE REEXAME . INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A Corte Especial não conheceu do agravo interno interposto contra despacho, em razão da ausência de conteúdo decisório - artigo 1 .001 do Estatuto Processual Civil. 2. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material . 3. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante. 4. Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl no AgInt na HDE: 6251 EX 2021/0408016-3, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/05/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/05/2024)

Assim sendo, passo à análise dos pontos suscitados.

Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual merecem conhecimento.

A parte embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não se pronunciar sobre a tese de responsabilidade solidária da agência de viagens e a violação ao dever de informação.

Todavia, não assiste razão aos embargantes. O acórdão combatido foi claro ao manter a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos, concluindo pela ausência de comprovação de danos materiais e pela caracterização do ocorrido como mero descumprimento contratual, insuficiente para gerar dano moral indenizável.

A análise da responsabilidade, seja ela solidária ou não, pressupõe a existência de um dano a ser reparado. Tendo o colegiado entendido pela inexistência de dano comprovado (material ou moral), a discussão sobre a responsabilidade do intermediador torna-se prejudicada, pois não haveria o que reparar.

O julgado, portanto, analisou a controvérsia de forma coesa e fundamentada, ainda que de modo contrário aos interesses da parte embargante. O que se percebe é o inconformismo com o resultado do julgamento e uma tentativa de rediscutir o mérito da causa, finalidade para a qual os embargos de declaração são via inadequada.

Portanto, não há omissão a ser sanada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

THAÍTA CAMPOS TREVIZAN

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)